Tribunal: TJES
Processo: 5007233-80.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007233-80.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARCIO VENTURA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO QUAL A DEFENSORIA É VINCULADA. CABIMENTO (TEMA 1.002/STF). DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA 1.313/STJ). MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, pelo Estado do Espírito Santo e pela Defensoria Pública Estadual, contra o capítulo da sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de R$ 500,00 em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria, em ação de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir o cabimento da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual (Tema 1.002/STF); (ii) analisar o critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde, se por equidade ou pelos percentuais legais (Tema 1.313/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em litígios contra o ente federativo ao qual pertence, conforme tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 de Repercussão Geral.

4. Nas demandas que versam sobre a efetivação do direito à saúde, como a internação compulsória, por possuírem proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema Repetitivo 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O valor dos honorários fixado por equidade deve ser mantido quando se mostra razoável e proporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, não configurando quantia irrisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública à qual se vincula, quando esta atua como representante da parte vencedora (Tema 1.002/STF). 2. Nas ações que visam à tutela do direito à saúde, por terem proveito econômico inestimável, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa (Tema 1.313/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, 4º, 8º e 11; Lei Complementar Estadual nº 55/1994.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007233-80.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCIO VENTURA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo
e de recurso de apelação adesivo interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de
Marcio Ventura
e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o
Estado do Espírito Santo
interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, pois a legislação local (LCE nº 55/1994) veda o recebimento de honorários pelos defensores;
ii)
que os valores destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES) são utilizados para custear vantagens e gratificações pessoais dos membros da instituição, o que configuraria um rateio vedado pelo Tema 1.002 do STF.

Por sua vez, a
Defensoria Pública
requer a reforma da sentença no capítulo dos honorários, sustentando:
i)
a inaplicabilidade da fixação por equidade, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC;
ii)
que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é irrisório e avilta o trabalho desempenhado pela instituição.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar dois pontos específicos da r. sentença:
(i)
o cabimento da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, objeto do recurso principal; e
(ii)
a adequação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado a título de honorários, questionado no recurso adesivo.

A despeito das razões do
Estado do Espírito Santo
, sua pretensão recursal não merece amparo.

A r. sentença aplicou de forma escorreita o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002, que pacificou a matéria ao assentar ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Por certo que a irresignação do Estado sobre a destinação dos valores após modificação legislativa da Lei Complementar Estadual nº 55/1994 é questão que refoge ao âmbito desta demanda, devendo a questão ser aduzida pelos meios próprios, não cabendo, nesta sede, afastar uma condenação cuja obrigatoriedade foi firmada em sede de repercussão geral.

Não merece amparo, portanto, a alegação do Apelante, motivo pelo qual a manutenção da sentença neste capítulo é medida que se impõe.

Quanto ao recurso da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
, igualmente razão não lhe assiste em seu pleito de majoração dos honorários advocatícios.

Embora pretensa que a verba honorária seja fixada com base nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, afastando o critério de equidade (art. 85, § 8º) utilizado pelo magistrado de primeiro grau, em demandas que versam sobre o direito à saúde, como a internação compulsória, o proveito econômico obtido pela parte é, via de regra, inestimável, porquanto relacionado diretamente ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando a questão, firmou tese no REsp 2169102/AL (Tema Repetitivo 1.313) com o seguinte teor
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Ademais, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado na origem se mostra razoável e proporcional, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. Portanto, não há que se falar em valor irrisório ou aviltante, devendo a sentença ser mantida também neste ponto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos.

Majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.